Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIBERDADE DE NEGOCIAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUOS PESSOAIS. RETENÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos pactuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, desde que presente expressa cláusula autorizativa do débito.
3. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
5. Consoante os comandos encartados no enunciado de súmula n. 539 do prestigioso Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice à capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente prevista.
6. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
7. Recurso desprovido.